Tribunal: TJDFT
Processo: 0730357-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730357-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EMÍLISON SANTANA ALENCAR JÚNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0738796-73.2025.8.07.0001, que determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento e arquivamento dos autos. Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por EMÍLISON SANTANA ALENCAR JÚNIOR, cujo objeto é a cobrança dos honorários de sucumbência fixados em seu favor nos autos no 0730552-92.2024.8.07.0001 (ID 243867833) e majorados em sede de apelação (ID 243867835). A Lei no 15.109/25 incluiu o artigo 82, § 3o, no Código de Processo Civil, dispensando o advogado de adiantar o pagamento de custas processuais. Todavia, o dispositivo legal acima exposto se encontra eivada de vício que leva a sua inconstitucionalidade. Senão, vejamos. Nos termos do artigo 99 da Constituição Federal, ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Já o artigo 98, § 2o, da CF prevê que “as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça”. Tais custas ajudam a subsidiar o Poder Judiciário e a manter a prestação jurisdicional célere e com qualidade. Nas palavras do Juiz de Direito Mauro Nicolau Júnior, publicada no site Migalhas, as custas “são um tributo que garantem a manutenção da autonomia do Poder Judiciário, que agora, com a perda de receita, sem a respectiva compensação, ficará à mercê do Poder Executivo para suplementar seu orçamento (art. 99, §5o, da CF), o que dependerá de relações políticas, e não mais de regras jurídicas constitucionais obrigatórias já postas”1. A lei no 15.109/25 surgiu de iniciativa parlamentar e incluiu o mencionado § 3o ao artigo 82 do CPC para, no caso sob exame, eximir os advogados de recolherem as custas iniciais em pedido de cumprimento de sentença relativos a honorários advocatícios. Contudo, a norma observou a iniciativa privativa do Poder Judiciário para dispor sobre a matéria, conforme artigos 93, 96, inciso II, e 99, § 1o, também da CF. Soma-se, ainda, que mencionado dispositivo feriu o previsto no artigo 145, § 1o, da Constituição, ao não considerar capacidade contributiva dos sujeitos beneficiados pela lei, no caso os advogados. Nesse sentido: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 933/2005, do Estado do Amapá, de origem parlamentar. Concessão de isenção de taxa judiciária para pessoas com renda de até dez salários-mínimos. 3. Após a EC 45/2004, a iniciativa de lei sobre custas judiciais foi reservada para os órgãos superiores do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Norma que reduz substancialmente a arrecadação da taxa judiciária atenta contra a autonomia e a independência do Poder Judiciário, asseguradas pela Constituição Federal, ante sua vinculação ao custeio da função judicante. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente (ADI 3629, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020, PUBLIC 20-03-2020 – grifos acrescidos). Como destacado, ao generalizar um grupo para ser beneficiado pela lei em comento, houve quebra do princípio da igualdade já que nem todos os advogados não possuem capacidade de pagamento das custas, assim como exclui outras categorias ou pessoas que não façam jus à gratuidade de justiça ou a mesma postergação do recolhimento das custas. Na verdade, cria uma isenção de recolhimento destas àqueles que não preenchem os requisitos previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil, ou ao menos não passaram pelo seu crivo. O STF, no julgamento da ADI 3.260, destacou que "viola a igualdade tributária [...] lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem". No mesmo sentido, em julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6.859/RS, o ministro Relator Luís Roberto Barroso entendeu pela inconstitucionalidade de norma que concede isenção para categoria profissional por vício de iniciativa e afronta à igualdade. Ademais, não cabe a argumentação quanto ao dispositivo legal falar apenas em “dispensa de adiantamento” das custas processuais, na medida em que tal dispensa se assemelha a isenção do seu recolhimento, na medida em que em ambas as situações não há o pagamento das custas no momento legalmente previsto. Além disso, tal postergação pode levar o Poder Judiciário a ter prejuízo, visto que em determinadas situações o grau de insolvência do executado não permite sequer o pagamento a que faz jus o exequente. Por fim, a isenção prevista deixou de observar o disposto no artigo 14, incisos I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101/2000) já que a renúncia de receita deve “estar acompanhada de medidas de compensação” e se esta foi “considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais prevista no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias”. Conforme previsão contida no artigo 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria, os cumprimentos de sentença são iniciados com o recolhimento das custas da mencionada fase processual. Assim, em infringência ao disposto no artigo 151, inciso III, da CF, por vício formal e material, reconheço a inconstitucionalidade da Lei no 15.109/25, que acrescentou o artigo 82, § 3o, do CPC, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, e deixo de aplicá-la no presente caso concreto. Intime-se o exequente para recolher as custas referentes a fase de cumprimento de sentença, sob pena de indeferimento do pedido e remessa dos autos ao arquivo definitivo. Prazo: 5 (cinco) dias.” O agravante, advogado e parte exequente, ajuizou cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em seu favor nos autos do processo no 0730552-92.2024.8.07.0001, no valor de R$ 5.961,42. A decisão agravada afastou a aplicação do art. 82, §3o, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 15.109/2025, sob o fundamento de sua inconstitucionalidade. Nas razões recursais, o agravante sustenta que “A decisão do Juízo a quo ao afastar a aplicação do referido dispositivo legal sob o argumento de inconstitucionalidade em controle difuso, sem que haja pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema, viola a presunção de constitucionalidade das leis.” Acrescenta ainda “A manutenção da decisão agravada, que impõe o recolhimento das custas, cria um obstáculo desnecessário ao prosseguimento da execução de um crédito de natureza alimentar, em contrariedade aos princípios da celeridade processual e do acesso à justiça.” Alega que a norma impugnada não trata de isenção, mas de postergação do pagamento das custas, a serem suportadas pela parte vencida ao final do processo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, dispensando o recolhimento das custas iniciais até o julgamento final do recurso. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 74367445). Pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 74378951). Contrarrazões no ID 74880434. É o relatório. Decido. No caso dos autos, o agravante pleiteia a dispensa do recolhimento das custas iniciais da fase de cumprimento de sentença, invocando o art. o artigo 82, §3o, do Código de Processo Civil. Ocorre que, ao compulsar os autos na origem, verifica-se que o agravante recolheu as custas de adiantamento do cumprimento de sentença, conforme esclarecido na recente decisão de ID 245219256 (origem), em que o d. Juízo a quo pontuou: “(...) noto que o credor efetuou o recolhimento das custas processuais (ID 245083291), sendo o caso de receber o pedido, ante o atendimento da determinação de emenda”. Evidente, portanto, hipótese de preclusão lógica. Outrossim, cediço que as custas processuais no âmbito deste Tribunal são de valores módicos e não configuram, por si só, óbice intransponível ao exercício do direito de ação, inclusive, nota-se que o recorrente recolheu preparo deste recurso. Quanto ao mais, há a possibilidade de ressarcimento das despesas processuais, que integram o crédito exequendo, acaso obtenha êxito na sua pretensão de origem, o que afasta a alegada urgência. Logo, evidencia-se a existência de vício intransponível ao recurso, tendo em vista a prejudicialidade da matéria. Em reforço, o seguinte aresto, mutatis mutandis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI No 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO SISTEMA BIFÁSICO. APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EVIDENCIADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. O recolhimento do preparo recursal, após determinação para comprovar a sua real necessidade ou recolher as custas da apelação, evidencia ato incompatível com o referido benefício, sendo o pleito atingido pelos efeitos da preclusão lógica. (omissis) (Acórdão 1824904, 0725844-36.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 19/03/2024.) Ante o exposto, com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator